Tribunal: STJ
Processo: 5002840-75.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026853 - SP(2025/0318166-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALITA LEITE CLAUS
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES CIVIS FEDERAIS. ÍNDICE DE 28,86%
(VINTE E OITO INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR
CENTO). LEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO.
1. Na origem, cumprimento individual de sentença coletiva oriunda
de Ação Civil Pública que assegura a incorporação do índice de
28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) e o
pagamento de parcelas em atraso a servidores civis federais, ativos, inativos e
pensionistas. O Tribunal Regional deu provimento à apelação para
reconhecer a legitimidade ativa e afastar a limitação territorial dos efeitos da
sentença.
2. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
3. Na hipótese do autos, fundamento autônomo do acórdão recorrido
— jurisprudência desta Corte no sentido de inexistir restrição territorial aos
efeitos da sentença coletiva e de inexistir, no título executivo, limitação
expressa — não impugnado pela recorrente, atraindo a Súmula n. 283 do STF.
4. A pretensão recursal voltada à revisão da interpretação do título
executivo judicial demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 941b00c5-57d1-4f65-b27a-5c5928eee150

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 941b00c5-57d1-4f65-b27a-5c5928eee150

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026853 - SP(2025/0318166-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALITA LEITE CLAUS
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES CIVIS FEDERAIS. ÍNDICE DE 28,86%
(VINTE E OITO INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR
CENTO). LEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO.
1. Na origem, cumprimento individual de sentença coletiva oriunda
de Ação Civil Pública que assegura a incorporação do índice de
28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) e o
pagamento de parcelas em atraso a servidores civis federais, ativos, inativos e
pensionistas. O Tribunal Regional deu provimento à apelação para
reconhecer a legitimidade ativa e afastar a limitação territorial dos efeitos da
sentença.
2. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
3. Na hipótese do autos, fundamento autônomo do acórdão recorrido
— jurisprudência desta Corte no sentido de inexistir restrição territorial aos
efeitos da sentença coletiva e de inexistir, no título executivo, limitação
expressa — não impugnado pela recorrente, atraindo a Súmula n. 283 do STF.
4. A pretensão recursal voltada à revisão da interpretação do título
executivo judicial demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada (fls. 621-622):
Documento eletrônico VDA54730326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:34
Código de Controle do Documento: 0584ce6f-c2b4-40b8-b385-a4e61db1f37d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS. ALEGADAS OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
283 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Alega a parte agravante, em suma, que:
(i) a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, por ter havido impugnação
específica ao fundamento de ausência de limitação territorial no título executivo e na
ação civil pública, com destaque para a vigência do
da
à época,
art. 16
Lei n. 7.347/1985
a posterioridade do Tema n. 1075 do STF e a necessidade de ação rescisória (art. 535, §
8o, do CPC e Tema n.
); e
733/STF
(ii) a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de controvérsia
exclusivamente de direito quanto aos efeitos territoriais da sentença coletiva,
dispensando reexame fático-probatório (fls. 637-645).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 649-656, pugnando pelo não
provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação
Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal para assegurar aos servidores
civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a incorporação do índice de 28,86% (vinte
e oito inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) e o pagamento de parcelas em atraso.
O Tribunal Regional deu provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade
ativa e afastando a limitação territorial.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
c
sustenta, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional e omissão no
julgado recorrido, com violação dos arts. 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso
II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No mérito, alega ofensa
aos arts. 16 da
e 535, § 8o, do CPC, além de dissídio jurisprudencial.
Lei n. 7.347/1985
Documento eletrônico VDA54730326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:34
Código de Controle do Documento: 0584ce6f-c2b4-40b8-b385-a4e61db1f37d

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada no
sentido de afastar a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC por suficiente fundamentação
e, no mérito, reconheceu a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nesta Corte, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
Inicialmente, quanto às controvérsias alegadas, a decisão agravada expressou
a seguinte motivação (fls. 625-1586):

Com relação ao mérito, percebe-se que a parte agravante deixou de
impugnar fundamento do acórdão recorrido referente à citada jurisprudência desta
Corte Superior que já reconhecia a ausência de restrição dos efeitos da sentença ao
território do órgão prolator e a falta de reconhecimento de tal limitação no título
executivo judicial, o que atrai, por conseguinte, o óbice da Súmula n. 283 do STF, já
que a questão discutida no recurso especial foi examinada com base em fundamento
autônomo e suficiente para manter a decisão impugnada, e o apelo nobre deixa de
impugná-lo.
[...]
Ademais, a pretensão recursal consiste no aferimento dos limites subjetivos
da coisa julgada através da revisão da interpretação do teor do título executivo
judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos, incabível em sede de recurso especial. Logo, incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial).
[...]
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, ressalta-se que a existência de
óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea
, do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema ou dispositivo violado.

Compulsando os autos, percebe-se que os óbices foram devidamente
aplicados. A começar pelo teor da Súmula n. 283 do STF, pois, sobre o fundamento
autônomo, argumentação de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "se
orienta no sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao território
do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a autorização expressa ou
relação nominal dos servidores vinculados, alcançando todos os servidores integrantes da
categoria beneficiada se o título não houver limitado expressamente os seus efeitos",
mencionado no aresto agravado, a parte agravante nada disse.
Ademais, como se percebe da decisão do Tribunal de origem, os fundamentos
baseiam-se na na interpretação dada ao teor do título executivo judicial. Portanto,
inviável o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ, conforme precedentes citados na
decisão agravada.
No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, a qual deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54730326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:34
Código de Controle do Documento: 0584ce6f-c2b4-40b8-b385-a4e61db1f37d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54730326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:34
Código de Controle do Documento: 0584ce6f-c2b4-40b8-b385-a4e61db1f37d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.853 / SP
Número Registro: 2025/0318166-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028407520244036000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALITA LEITE CLAUS
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALITA LEITE CLAUS
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
Documento eletrônico VDA55147184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: 122cf6b5-c50d-4361-88de-1d5cbba90130

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: 122cf6b5-c50d-4361-88de-1d5cbba90130